Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-44.2012.8.14.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002428-44.2012.8.14.0009
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: ALESSANDRO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NO ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERNIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se não há prova segura da ausência do
animus necandi
ou da desistência voluntária, na conduta do recorrente, impossível a desclassificação.
2. Decisão mantida. Recurso improvido.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Bragança/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
ALESSANDRO RAMOS DA SILVA,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 08.04.2012, aproximadamente 03h45min, o acusado Alessandro Ramos da Silva, que trabalhava como segurança de uma festa, ao ser informado por um vendedor ambulante de churrasquinho que a vítima não havia pagado o consumo, foi em direção a ela, e desferiu-lhe duas facadas uma em direção ao rosto e a outra na altura dos rins. A vítima foi socorrida por populares e o acusado se evadiu do local. Por tal conduta foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia às fls. 26/28.

Às fls. 31/33, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, requerendo a defesa a desclassificação da tentativa de homicídio para o de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, ou, subsidiariamente, reconhecida a desistência voluntária.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 37/43

Em juízo de retratação às fls. 44, a decisão de pronúncia foi mantida.

Às fls. 52/54, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, busca a defesa a desclasificação do crime de tentativa de homicío para o de lesões corporais, pela ausênia de
animus necandi
, ou pela desitência voluntária.

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não exigindo, portanto, prova incontroversa da autoria delitiva, restando suficiente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria
, ou seja, ante a
probabilidade
de ter o acusado praticado o crime, a pronúncia é adequada.

Nesses termos e de acordo com o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de
indícios mínimos
de autoria, competindo a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Deste modo, restrito fica o âmbito de atuação do Juiz Sumariante, que acabará excedendo a sua competência se não ficar atento à apreciação do essencial (existência de indícios de autoria e prova da materialidade), o que deverá se realizar à luz do princípio do
in dubio pro societate.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que está devidamente consubstanciada a
materialidade delitiva
através do Laudo de Lesão Corporal às fls. 24.

No que concerne a autoria do crime, percebo através da análise dos depoimentos
prestados em juízo
que, além de o Recorrente ser apontado como
provável
autor do delito, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, seja pela ausência da intenção de matar, seja pela desistência voluntária, não restou demonstrada

indubitavelmente
para embasar a desclassificação pretendida, senão vejamos:

A
vítima Milton Nazareno Sousa Corrêa,
declarou que ¿
realmente consumiu um churrasquinho com o seu amigo Emerson dentro do salão de festas uma vez que o vendedor lá dentro (sic); que a confusão foi com Emerson que estava embriagado e não queria pagar o churrasquinho; que os seguranças da festa interferiram, inclusive o acusado (...) que os seguranças da festa seguiram os dois e já ao lado da sede do JA foram cercados por 6 elementos, dentre eles o acusado Alessandro que partiu para cima da vítima e desferiu um golpe na cabeça e outro nas costas que atingiu o pulmão; que o Emerson, amigo da vítima, (...) conseguiu escapar dos elementos (...)
(fls. 17).

O
acusado
por sua vez, afirma que o crime teria ocorrido porque a vítima agrediu seu pai, dentro do salão de festas, e no calor dos acontecimentos acabou atingindo-a coma faca, cessando a conduta após ¿os meninos¿ terem lhe falado que estava fazendo besteira. Que lembra ter furado o Sr. Milton, mas sem precisar quantas facadas (fls. 21).

Pelo que fora demonstrado, até o momento, não há prova plena, inequívoca, que se mostre patente de que a real intenção do acusado era somente lesionar a vítima, bem como ter desistido voluntariamente da ação, e sendo questionável tais condutas, é temeroso, por ora, deduzir que o recorrente agiu daquela forma, sendo necessária análise aprofundada das provas, não autorizada nessa fase.

Portanto, a perfeita definição dos fatos ocorridos entre o recorrente e a vítima só pode ser dada pelo Júri, sendo defeso ao juiz singular avançar até para definir sobre a tese de desclassificação para lesões corporais - que não estão cristalinas nos autos - usurpando funções que não são suas, mas sim do Juízo Natural e constitucional para os crimes dolosos contra a vida, o qual apreciará a matéria com mais acuidade.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6